Tribunal: TJSP
Processo: 2194239-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu a expedição de ofício ao INSS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da exequente. Não acolhimento. Penhoras já efetuadas sobre direito de crédito do executado no rosto dos autos de outro processo e de rês veículos. Penhora de vencimentos que se apresenta por ora desnecessária, admitida ademais, apenas excepcionalmente. RECURSO DESPROVIDO.